Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINA RABELLO JARDIM AGRAVADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Foi regularizada a representação processual da Agravante nos autos de referência. Retifique-se a autuação. No mais, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Em seguida, colha-se o parecer da doutra Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora